Tribunal: CARF
Processo: 10925.721977/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721977/2015-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.800 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS PINHEIRENSE LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. REJEIÇÃO.
A via estreita dos Embargos de Declaração não comporta reanálise de matéria
já apreciada, não se verificando omissão/obscuridade/contradição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração de
fls. 02/95, através dos quais foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721977/2015-81
Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721977/2015-81

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e à Contribuição
para o PIS/Pasep, referentes aos anos calendário de 2010, 2011 e 2012.
De acordo com relato da autoridade fiscal constante do Relatório Fiscal da
Descrição dos Fatos (fls. 97/112), parte integrante dos Autos de Infração constantes do
presente processo, foi apurada omissão de receitas da atividade durante todo o período
objeto da ação fiscal.
A fiscalização constatou que o sujeito passivo sistematicamente não escriturava
rendimentos de comercialização de seus produtos industrializados e, ainda,
dissimulava as suas operações através de empresa de fachada, omitindo totalmente os
seus resultados tributáveis do fisco federal, não escriturava em sua contabilidade a
integralidade de sua movimentação econômico financeira, agindo com dolo
cometendo fraude e/ou simulação na prática de operacionalizar suas vendas
comerciais à margem do conhecimento do fisco federal.
A ação fiscal foi aberta perante o contribuinte Transporte e Comércio Rosa
Campos Ltda-EPP, CNPJ n° 11.508.759/0001-04, foi direcionada ao real proprietário,
mantenedor e gestor dos recursos financeiros lá operacionalizados, e, portanto,
estabelecido o histórico e verificadas as ações e condutas desse contribuinte, os
lançamentos tributários se efetivaram perante o real contribuinte INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BEBIDAS PINHEIRENSE LTDA, CNPJ N° 02.661.226/0001-69.
O lançamento foi efetuado pelo regime de tributação pelo Lucro Presumido,
tendo em vista ter sido esta a forma de tributação pela qual optou INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BEBIDAS PINHEIRENSE LTDA em suas respectivas DIPJ.
Qualificou-se a multa de ofício tendo em vista que as autoridades fiscais
concluiram em decorrência dos exames expostos no mencionado Relatório Fiscal que
a empresa TRANSPORTE E COMÉRCIO ROSA CAMPOS LTDA nunca existiu de
fato sendo utilizada enquanto "fachada" para esconder operações comerciais de
titularidade da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS PINHEIRENSE
LTDA,CNPJ 02.661.226/0001-69.
Foram responsabilizadas solidariamente as pessoas físicas Marisete Piccoli
Kroth e Isidoro Piccoli (responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de
lei, contrato social ou estatuto), nos termos do artigo 135,III do Código Tributário
Nacional - CTN.
Cientificados, o contribuinte e os responsabilizados solidários apresentaram
impugnação conjunta às fls. 1502/154 , argumentando o que segue:
Da decadência:
Preliminarmente, argúi que o termo inicial decadencial seria novembro de 2010
e não junho de 2010, conforme pretendido pela autoridade fiscal, nos termos do §4° do
artigo 150 do CTN, afirmando ter havido pagamento antecipado dos tributos. Portanto,
o prazo inicial da contagem da decadência seria novembro de 2010, jamais seria junho
de 2010, conforme pretendido pela autoridade fiscal.
Nulidade do Auto de Infração por equívoco do critério jurídico eleito para o
lançamento:
Neste tópico, os impugnantes alegam que o critério jurídico utilizado pela
autoridade fiscal no sentido de que teria havido desrespeito à autonomia dos
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721977/2015-81

estabelecimentos industriais, erro na indicação do sujeito passivo e erro na
identificação da matéria tributável (presunção sem o devido processo legal)(sic).
Alegam que teria havido indevida desconsideração "de atos e/ou negócios
praticados por pessoa jurídica legalmente constituída e, à época dos fatos, regular
perante o erário" , estando todos os demais tópicos em discussão vinculados à
desconsideração dos atos e negócios praticados pela empresa Transportes e Comércio
Rosa Campos Ltda, em vista de que a autoridade fiscal alega que tal personalidade
jurídica somente existia para atender os interesses da impugnante Indústria e
Comércio de Bebidas Pinheirense Ltda.
Argumenta que a desconsideração representaria "um lançamento fiscal por
aferição indireta, técnica antielisiva, cujo dispositivo do Código Tributário Nacional
sequer possui regulamentação por Lei Ordinária (artigo 116, §único, do Código
Tributário Nacional)." Devendo ser aplicado subsidiariamente o disposto no Código
Civil relativamente aos critérios para ser efetuada a desconsideração de pessoa
jurídica: Abuso da personalidade jurídica; Desvio de finalidade e Confusão
Patrimonial.
Concluem não ter ocorrido nenhum dos referidos requisitos para que a Indústria
Pinheirense e seus sócios pudessem ser responsabilizados pelos fatos geradores
praticados pela Rosa Campos.
Aduz que a Rosa Campos, à época dos fatos, possuía CNPJ próprio, sendo
estabelecimento distinto da Pinheirense, tendo referida individualidade reconhecida
pela própria Receita Federal ao ter declarado inaptidão do seu CNPJ apenas no ano
calendário de 2014.
Que a existência formal da pessoa jurídica, seus atos e negócios apenas
poderiam ser desconsiderados mediante procedimento formal de modo a excluir do
sistema normativo a existência jurídica da figura empresarial sob pena de expresso
ferimento ao princípio da autonomia dos estabelecimentos empresariais, citando
jurisprudência.
Alega ter havido erro na identificação do sujeito passivo e que o rol do
faturamento supostamente saído do estabelecimento industrializador sem nota fiscal e
que daria lastro para o montante da receita considerada omitida, havia sido
devidamente faturado pela empresa tida como de fachada (Rosa Campos), tendo a
fiscalização se utilizado das Nfe daquela empresa para fundamentar seu raciocínio.
Afirma que ao contrário do considerado pela autoridade fiscal, a empresa acima
mencionada não era de fachada mas regularmente constituída e atuante no mercado de
bebidas. Reforça sua afirmativa alegando que a Rosa Campos teria apresentado
problemas fiscais bem depois do período fiscalizado conforme informação de
inaptidão fiscal constante do relatório fiscal, aduzindo que se a Receita Federal havia
declarado a sua inaptidão fiscal apenas em 2014 por meio do Ato Declaratório
Executivo n° 153/2014, significaria que a fiscalização estaria apenas presumindo que a
mesma estaria sendo utilizada única e exclusivamente para fins de evasão tributária.
Alega que dessa forma, o lançamento não teria sido efetuado na forma prescrita
pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, porquanto a Pinheirense não teria
praticado os negócios jurídicos declarados ao fisco pela Rosa Campos, de modo que a
sua figuração como contribuinte decorreria de erro da autoridade lançadora que
viciaria inteiramente o lançamento discutido.
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721977/2015-81

Pondera que de um lado as declarações prestadas pela Rosa Campos serviram
para dar lastro ao montante lançado, porém, estas mesmas declarações não teriam sido
suficientes "para permitir a segregação dos fatos a serem tributados e respeitada a
autonomia dos estabelecimentos empresariais envolvidos." E que a autoridade fiscal
havia apenas se baseado em presunção ao considerar que a Rosa Campos seria uma
empresa de fachada utilizada indevidamente pela Pinheirense e que o havia feito "com
base nos documentos obtidos perante a Receita Estadual do Estado de Santa Catarina,
decorrente de informações cruzadas entre os entes arrecadadores."
Alega, ainda, que a Fazenda Pública Estadual havia lavrado Notificações Fiscais
contra Rosa Campos,"independentemente das supostas irregularidades encontradas na
Pinheirense" e que no caso dos autos, teria havido erro "na indicação do sujeito
passivo" o que provocaria nulidade do lançamento em lide.
Conclui que a autoridade fiscal não havia conseguido provar que a empresa
Rosa Campos serviria de fachada para a Pinheirense, não tendo comprovado a suposta
confusão patrimonial.
Equívoco na descrição da acusação fiscal
Sob este tópico, os impugnantes alegam que não seria procedente a alegação de
que teriam omitido receitas tributáveis "porque sequer procede a alegação de que não
foram emitidas as notas fiscais necessárias para espelhar as operações sujeitas aos
tributos imposto sobre produtos industrializados (sic)."
Que a fiscalização havia chegado "ao absurdo de afirmar que a Pinheirense
procedia à regular contabilização de suas receitas para evitar parte de suas receitas ao
fisco." Reproduzindo o seguinte trecho do Relatório Fiscal da Descrição dos Fatos:
As diferenças a serem lançadas referem-se aos valores recebidos e NÃO
oferecidos à tributação, referentes às vendas NÃO contabilizadas no contribuinte
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS PINHEIRENSE LTDA, C^iPJ
02.661.226/0001-69, embora comprovada mente tais operações de vendas serem por
sua conta, gestão e benefício. Segundo o ramo de atív idade do contribuinte, foi
observado pela Fiscalização o MESMO percentual de presunção já corretamente
aplicado na parte em que declarara ao Fisco, 8% (oito por cento) ,
Do exame a DCTF, notadamente, vê-se que a PINHEIRENSE se esmerou em
declarar seus tributos em conformidade com sua DIPJ, SEM, contudo, reconhecer os
valores integrais recebidos (auferidos) e que aqui se comprova ter usado a empresa
ROSA CAMPOS como para tais operações comerciais na intenção de se eximir
quanto à tributação de tais receitas.
Alegam que a autoridade fiscal havia reconhecido "a regularidade fiscal da
Pinheirense, porém, lhe desabona por tal procedimento. Portanto, não procede a
alegação de omissão de receitas." Tal fato constituiria "erro na identificação da
matéria tributável" o que imporia "a necessidade de cancelamento integral do
lançamento fiscal discutido por sua absoluta impropriedade jurídica."
Inexistência de responsabilidade pelo artigo 135JII, do Código Tributário
Nacional:
Os impugnantes em razão do exposto em sua peça impugnatória, alegam que
"se sequer é possível a Pinheirense figurar no pólo passivo da relação jurídica
tributária pretendida pelo auto de infração discutido, muito menos razão possui a
Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721977/2015-81

autoridade fiscal em arrolar os sócios da Pinheirense como responsáveis tributários
pelo artigo 135,III do Código Tributário Nacional."
76,
Tal premissa decorre da impossibilidade de se aplicar, pelo menos no
caso em concreto, o artigo 135, III do Código Tributária Nacional, na tentativa de criar
responsabilidade pessoa! dos sócios administradores da Pinheirense em face de
negócios realizados por terceiros (Rosa Campos).
77.
O equivoco na aplicação do artigo 135, III do Código Tributário Nacional
e a tentativa de impor aos sócios da pessoa jurídica impugnante a responsabilidade
pelos créditos tributários constantes do auto de infração recorrido decorre em boa
medida dos argumentos anteriores, ou seja, decorre do erro na escolha dos critérios
jurídicos para o lançamento.
78.
Isso porque, houve negócios jurídicos praticados c devidamente
declarados ao fisco pela Rosa Campos os quaís não foram desconsiderados
formalmente pela fiscalização. Assim, somente os sócios da própria Rosa Campos é
quem poderiam eventualmente figurar no polo passivo por responsabilidade pessoal
do artigo 135, IIJ, do Código Tributário Nacional.
79.
Quando muito, o que se verifica no caso em discussão é o meroj
inadimplemento da Rosa Campos em face de suas obrigações fiscais, o que por si SóJ
sequer para seus próprios sócios responsabilidade pessoal já não seria permitida, o que
dizer então, de tercei nos que sequer figuram no contrato social.
O art. 135 do Código Tributário Nacional revela a responsabilidade subjetiva do
sócio gerente, administrador e/ou diretor etn relação às dívidas fiscais da pessoa
jurídica,
82.
Não há elementos de prova no processo em tela suficientes para firmar
juízo de certeza relativamente à infração da lei. ademais, firme está na jurisprudência
nacional que o mero inadimplemento não configura ilícito tributário.
86.
A pretensão fiscal pela ocorrência cia responsabilidade pessoal (artigo
135.111. do CTN). parte das seguintes premissas:
a.
Ausência de instalações físicas da empresa;
b.
Venda das mesmas mercadorias da Pinheirense;
c.
Utilização de transportadora em comum;
d.
Apreensão de equipamentos de informática pelo MP/SC;
e.
Regularidade das informações fiscais da Pinheirense;
f.
Depoimento de funcionário.
Afirmam os impugnantes que "tais premissas não seriam suficientes e
necessárias para impor a terceiros a responsabilidade pessoal do artigo 135, do Código
Tributário Nacional", não demonstrando o interesse da Pinheirense na Rosa Campos
para efeito de solidariedade. E que o mero depoimento de uma funcionária da
recepção da empresa "estaria dando lastro para considerar toda operação praticada
pela empresa como fraudulenta (fls. 7 do relatório fiscal)." Não havendo "razões
jurídicas idôneas para que o lançamento seja mantido em face dos responsáveis
Marisete Piccoli Kroth e Isidoro Piccoli, porquanto não participaram e não
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721977/2015-81

contribuíram em nada para o não pagamento dos tributos pela Rosa Campos, não
passando, data vênia, de um equívoco produzido pela autoridade fiscal."
Erro na apuração do imposto devido:
Contestam novamente a omissão de receitas, alegando constituir o valor a esse
título tributado como receitas de terceiros (Rosa Campos) devidamente declaradas
pela Rosa Campos, devendo tais valores serem excluídos do lançamento. Por não
integrarem seu patrimônio, tais valores não seriam "receitas tributáveis por eles
próprios"(sic).
100. Portanto, uma vez considerado pela própria autoridade fiscal qi*e qs
valores supostamente omitidos pelos Impugnantes decorrem das análises extraídas da f
empresa Rosa Campos (SPED e NFe), resta claro e incontroverso que tais valores
jamais podendos ser tributadas em desfavor dos Impugnantes.
Questionam ainda não ter como saber se a autoridade fiscal aplicou o regime de
tributação correto se nenhuma informação da Rosa Campos havia sido trazida aos
autos.
Apontam, ainda, que não haviam sido abatidos da base tributável encontrada, os
valores referentes a devoluções de vendas, o que poderia ter sido feito à vista do rol de
DANFEs utilizados pela fiscalização, do qual constariam várias notas de devolução de
vendas, as quais deveriam ter sido abatidas da base de cálculo "equivocadamente
presumida" podendo ser comprovada a sua natureza pelo código.
Tais pinceladas e a confirmação de se tratarem de receitas de terceiros, impede
por completo a tributação de todos os tributos pretendidos, quais sejam, IRPJ e por via
reflexa, a CSLL. PIS e COFINS.
Postulam, ainda, a dedução do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Multa desproporcional e confiscatória:
Afirmam que a autoridade fiscal não havia comprovado a ocorrência de fraude
ou de vontade dos impugnantes de lesarem o erário, assim seria inaplicável a
qualificação da multa.
121. Como se vê, a qualificação da multa está equivocada. E por lais razões
que o CARF vem reiterada mente decidindo que multa por inadimplemento uno pode
ser aplicada de forma qualificada.
122. Não bastasse isso, considerando que os atos e negócios supostamente
ilegítimos (segundo critérios fiscais), foram realizados pela Rosa Campos, apenas e
tão somente seus sócios administradores poderiam figurar como responsáveis pessoais
pela multa qualificada imposta no lançamento ora discutido.
Alegam, ainda, que a multa de ofício aplicada no percentual de 150% seria
desproporcional e confiscatória. Portanto, inconstitucional.
Perícia:
Requerem a realização de perícia, para que possam se defender adequadamente
posto que não teriam "acesso a qualquer documento da Rosa Campos e não atuou
conjuntamente com ela para ludibriar o fisco, conforme entendeu a autoridade fiscal."
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721977/2015-81

Alegam que "se o lançamento parte do pressuposto da ocorrência de fatos
ilícitos (utilização de empresa de fachada), cujos fatos geradores foram declarados por
terceiros, haveria, no mínimo, de se desconsiderar os atos e fatos praticados pela Rosa
Campos, providenciando o respectivo arbitramento da base de cálculo do lançamento
com o prévio contraditório, tudo como previsto no artigo 148 do Código Tributário
Nacional."
Finalizam requerendo o cancelamento do lançamento ou, na hipótese de sua
manutenção total ou parcial, seja o processo baixado em diligência para que seja
promovida perícia na escrituração da pessoa jurídica Transportes e Comércio Rosa
Campos Ltda, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade processual.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a impugnação
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011,2012
OMISSÃO DE RECEITAS. OPERAÇÕES PRATICADAS EM NOME DE
EMPRESAS DE FACHADA.
É sujeito passivo da obrigação tributária principal, na condição de contribuinte
do tributo, a empresa que tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitui o respectivo fato gerador, desconsiderando-se a existência puramente
formal de empresas que lhe servem de anteparo, constituídas apenas com o
intuito de excluir sua responsabilidade tributária perante o Fisco.
LANÇAMENTOS DECORRENTES: COFINS, PIS/PASEP E CSLL:
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido
para o Auto de Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o
mesmo suporte fático.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2010, 2011, 2012 DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência quando as informações contidas nos autos
são suficientes ao convencimento do julgador e à solução do litígio.
ATIVIDADE
VINCULADA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, na ausência de
pagamentos ou se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721977/2015-81

desloca-se a tipificação legal do artigo 150, § 4°, para o artigo 173, inciso I, do
CTN.
MULTA QUALIFICADA. ART. 44, I, §1° DA LEI 9.430/96. SONEGAÇÃO.
ART. 71 DA LEI 4.502/64.
A simulação de negócios configura conduta tendente a impedir ou retardar o
conhecimento da Autoridade Fazendária da ocorrência do fato gerador,
justificando a qualificação da multa. É na omissão (do verdadeiro contribuinte)
e na prestação de informações falsas (simulação de empresa de fachada) que
reside o dolo o qual justifica a aplicação da multa qualificada.
SÓCIO-GERENTE. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI E
CONTRATO
SOCIAL.
CRÉDITOS RESULTANTES.
RESPONSABILIDADE.
O sócio-gerente é responsável pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em sede de impugnação, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Em sessão de julgamento de 17 de julho de 2019, esta Turma, porém com
composição diversa, decidiu por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário
para declarar a nulidade do lançamento por falta de provas.
Acórdão no 1301-003.993
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE POR FALTA DE MOTIVAÇÃO NO LANÇAMENTO. FALTA
DE PROVAS.
A falta de provas circunstanciais do ilícito tributário gera nulidade do
lançamento.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Nelso Kichel acompanhou o
voto da relatora pelas suas conclusões por entender que o lançamento deveria
ter sido anulado por vício formal.
Em 26 de agosto de 2019, a Procuradoria geral da Fazenda Pública apresentou
Embargos de Declaração por omissão (fls. 1.872 e segs), os quais foram admitidos pelo então
Presidente da Turma conforme despacho de admissibilidade de fls. 1.886 e segs. Vejamos:
Considerado o exposto e compulsada a decisão embargada, verifica-se que
assiste razão à embargante, uma vez que o vício de omissão se dá quando a decisão
Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721977/2015-81

deixa de apreciar ponto relevante para a conclusão acerca da matéria, invocado pelas
partes ou que deva se pronunciar de ofício.
(...)
Assim, tendo sido o lançamento considerado nulo por ausência de comprovação
da situação que ensejou o lançamento, qual seja, a existência meramente formal da
empresa Rosa Campos, com o propósito de omissão de receitas pela empresa autuada,
o pronunciamento do colegiado acerca das provas reunidas pela Fiscalização revela-se
indispensável para o deslinde da questão central apreciada.
Portanto, resta caracterizada a omissão em relação às provas indicadas no
relatório fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator ad hoc.
O Voto está sendo formalizando em Acórdão em que era Relatora a Conselheira
Erro! Fonte de referência não encontrada..
O voto representa o inteiro teor do que foi lido pelo relator original e votado na
sessão.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de lançamento fiscal relativo a IRPJ e reflexos, referentes aos anos
calendário de 2010, 2011 e 2012, lavrados contra pessoa jurídica que atua no ramo de
industrialização de bebidas e seus sócios administradores (Sra. Marisete Piccoli Kroth e Isidoro
Piccoli) em razão destes estarem arrolados como responsáveis pessoais, face ao artigo 135,
inciso III, do CTN.
O lançamento fiscal partiu do pressuposto que os recorrentes teriam se utilizado
de interposta pessoa jurídica "empresa de fachada", qual seja, Transporte e Comércio Rosa
Campos Ltda. - EPP, com o intuito de omitir receitas tributáveis pelo IRPJ e reflexamente pela
CSLL, PIS e COFINS referente a vendas não contabilizadas.
A fiscalização alega que o sujeito passivo, sistematicamente, não escriturava
rendimentos de comercialização de seus produtos industrializados e, ainda, dissimulava as suas
operações através de empresa de fachada, omitindo totalmente os seus resultados tributáveis do
fisco federal, não escriturava em sua contabilidade a integralidade de sua movimentação
Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721977/2015-81

econômico financeira, agindo com dolo cometendo fraude e/ou simulação na prática de
operacionalizar suas vendas comerciais à margem do conhecimento do fisco federal.
A ação fiscal foi aberta perante o contribuinte Transporte e Comércio Rosa
Campos Ltda-EPP, foi direcionada ao real proprietário, mantenedor e gestor dos recursos
financeiros lá operacionalizados, e, portanto, estabelecido o histórico e verificadas as ações e
condutas desse contribuinte, os lançamentos tributários se efetivaram perante o real contribuinte
Indústria e Comércio de Bebidas Pinheirense.
Qualificou-se a multa de ofício tendo em vista que as autoridades fiscais
entenderam que a empresa Transporte e Comércio Rosa Campos Ltda-EPP nunca existiu de fato
sendo utilizada enquanto "fachada" para esconder operações comerciais de titularidade da
empresa Indústria e Comércio de Bebidas Pinheirense.
Foram responsabilizadas solidariamente as pessoas físicas Marisete Piccoli Kroth
e Isidoro Piccoli, nos termos do artigo 135,III do Código Tributário Nacional - CTN.
***
Acórdão CARF no 1301-003.993
Em síntese, esta Turma, por unanimidade, entendeu que não há nos autos
elementos suficientes para que se possa imputar à Recorrente responsabilidade tributária pelas
saídas realizadas pela Rosa Campos.
Os documentos citados no Relatório Fiscal dariam conta de ser apenas vestígios,
sem qualquer possibilidade de conceder segurança suficiente para ensejar um lançamento fiscal
contra a Recorrente.
Desta forma, essa Turma Julgadora decidiu exonerar o crédito tributário sob a
justificativa de que a autoridade fiscal não logrou comprovar que a empresa Rosa Campos
LTDA era utilizada como interposta pessoa, na condição de empresa de fachada (“laranja”), pela
contribuinte autuada.
Embargos de Declaração da PGFN
Os embargos partiram da premissa de que, em que pese o lançamento tenha sido
cancelado por insuficiência probatória, observa-se que diversos elementos de prova apontados
pela autoridade fiscal para lastrear a autuação não foram objeto de exame da Turma
julgadora.
Destaca os seguintes:
1) Laudo Pericial no 0601268/2013, do Instituto de Criminalística Perito
Adilson Silveira Cathcart, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do
Estado de Santa Catarina, laudo esse compartilhado com os Fiscos Estadual e Federal,
a pedido do Ministério Público, após autorização judicial, no qual consta que foram
encontrados nos equipamentos de informática da autuada mais de 4.000 (quatro mil)
arquivos com nome ou conteúdo identificável por “Rosa Campos” (fls. 496/529);
Fl. 1902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721977/2015-81

2) Auto de Infração de ICMS que detalha diversos indícios da utilização ilícita
da empresa TRANSPORTE E COMÉRCIO ROSA CAMPOS LTDA pela
contribuinte ora autuada.
3) Denúncia anônima dirigida ao Sr. Paulo Sérgio, fiscal da Receita Federal do
Brasil em Joaçaba, que narra que “a empresa Ind. e Com. de Bebidas Pinheirense –
linha Santo Isidoro-interior, do município de Pinheiro Preto-SC CNPJ N.
02.661.226/0001-69 utiliza uma empresa LARANJA para saída de bebidas e entrada
de embalagem, que se chama Transporte e Comércio Rosa Campos Ltda de Fraiburgo-
SC Av. Videira n. 1096, centro CEP 89.580-000, CNPJ 11.508.759/0001-04. Essa
empresa é só de fachada, não existe nada nesse local”, apresentando explicações
acerca do modus operandi do suposto esquema ilegal e solicitando o empenho da
Receita Federal para “pôr fim a esse tipo de operação” (fl. 625).
4) Termo de Declaração de Ana Paula Reinehr, única funcionária da empresa
TRANSPORTE E COMÉRCIO ROSA CAMPOS LTDA, prestado na Delegacia de
Polícia da Comarca de Tangará/SC perante o Grupo de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado de Lages, no qual declara, entre diversas outras coisas, “que a
sede da empresa Rosa Campos compreende uma sala com apenas um cômodo e um
banheiro; (...) que no local não há armazenamento de qualquer outro tipo de
mercadoria; que informada de que muitas vezes durante a investigação foi passado em
frente a sede da empresa Rosa Campos e constatado que além de fechada não existia
ninguém no interior da empresa, a declarante respondeu que pode ser quando Jair vai
junto aos bancos; (...) que na empresa Rosa Campos não existe estoque de bebidas
(...).” (fl. 621/624);
(...)
Com efeito, foram os referidos indícios, além de diversos outros constantes nos
autos, que formaram o convencimento do Fisco no sentido de que a empresa
TRANSPORTE E COMÉRCIO ROSA CAMPOS LTDA era utilizada como empresa
de fachada para esconder operações comerciais de titularidade da empresa
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS PINHEIRENSE LTDA.
(...)
Conforme se extrai do trecho supratranscrito do relatório fiscal, observa-se que
a autoridade fiscal listou diversos elementos de prova que formaram sua convicção no
sentido de que a empresa TRANSPORTE E COMÉRCIO ROSA CAMPOS LTDA
era utilizada como empresa de fachada para esconder operações comerciais de
titularidade da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS PINHEIRENSE
LTDA.
(...)
Ressalte-se, por fim, que a manifestação da Turma revela-se de extrema
relevância, já que indícios de irregularidades podem, isoladamente, nada provar,
mas quando examinados em conjunto, denotar a prática infracional.
***
Preliminar
Nulidade do lançamento por falta de provas
Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721977/2015-81

Tendo em vista que o acórdão embargado entendeu ser nulo o lançamento por
falta de provas e que os embargos entenderam que houve omissão de fundamentação em relação
à determinadas “provas” acostadas aos autos pela fiscalização, retomamos o julgamento para
analisar pormenorizadamente tais provas.
Antes de passarmos a analise de tais documentos, permito-me citar trechos do
Relatório Fiscal que contam mais detalhes sobre a ação fiscal e como se chegou à correlação
entre Rosa Campos e Ind. Pinheirense.
Relatório Fiscal
Em meados de 2014, as autoridades fiscais se deslocaram ao endereço da Rosa
Campos (Fraiburgo-SC) para verificar o regular cumprimento das obrigações tributárias relativas
ao IPI. Todavia, não foi constata a existência da empresa em tal endereço.
A tentativa de intimar pela via postal também se mostrou improfícua, desta forma,
o início da ação fiscal se deu pela via editalícia.
O quadro societário da empresa é constituído pelos senhores Jair Dias e Adalberto
Silva quais tem domicílio em Maringá-PR.
O Termo de Início Ação Fiscal se prestava a intimar o sujeito passivo a
apresentar: (1) arquivos contábeis em meio magnético; (2) contrato social e alterações; (3) livros
contábeis (diário, razão ou caixa); (4) expressamente declarar se possui alguma ação judicial em
face do IPI, PIS, COFINS, CSLL ou IRPJ.
Não tenho sido localizada, por meio do ADE no 153.2014 foi declarada a
INAPTIDÃO da referida pessoa jurídica.
O Termo Intimação Fiscal 2 se prestou a reintimar o sujeito passivo a
apresentação dos extratos bancários bem como sobre os documentos já requestados em
intimações anteriores.
Por conta da inércia do contribuinte em disponibilizar a esta Fiscalização seus
extratos bancários, em 17/09/2014 formalizou-se a Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF.
Tendo em vista o acima, a fiscalização angariou as seguintes informações:
1.
No período de 06/2010 a 08/2012 a empresa revendeu mais de 20 milhões
de mercadorias (bebidas) sem destaque do IPI.
2.
No período de 01/2011 a 10/2012 montante muito inferior ao
comercializado.
3.
Em cotejamento entre a Relação de Clientes Rosa Campos x Ind .
Pinheirense (Anexo Clientes Comuns) se evidencia que R$ 13.992.605,23 se referem a vendas
da para os mesmos clientes.
Fl. 1904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721977/2015-81

4.
87% das operações de transporte foram realizadas pela empresa IMR
Transportes e RG Logística.
5.
A IMR é de propriedade de Ronaldo Piccoli e Isidoro Piccoli, sendo
este último também proprietário de 98,86 % das quotas da empresa Ind. Pinheirense. Da
RG Logística, o Isidoro Piccoli detém 33,34 %.
6.
Da resposta à RMF consta que a saída (pagamentos) das conta bancárias
em sua maioria se dá por meio de cheques nominais a própria empresa os quais são por ela
endossados e depositados em contas de terceiros. Emerge também que a maior parte destes
cheques são apresentados na cidade de Tangará-SC na agência do Banco Bradesco S/A e do
Banco do Brasil S/A dessa cidade.
7.
Por meio de Ofício da Promotoria de Justiça de Tangará — SC foi
solicitado exame pericial em equipamentos de informática apreendidos na empresa Ind.
Pinheirense que identificou arquivos identificáveis/identificados como Rosa Campos, onde por
exemplo, se verifica cópia de e-mail do setor de compras para LAZARI EMBALAGENS
determinando que 1/3 da operação deveria ser "faturado" em nome da ROSA CAMPOS ou
mesmo controles das vendas efetuadas e cópias de NFe relativas a operações mercantis dessa
última.
8.
Foi realizada Denuncia em que consta relato sobre as operações da Ind.
Pinheirense que seriam realizadas em nome da Rosa Campos.
9.
Em anexo Auto de Infração ICMS consta documento dando conta de um
total de vendas no valor de R$ 31.079.582,84 (período de 01/03/2011 a 31/03/2012)
supostamente da ROSA CAMPOS, seriam operações da Ind. Pinheirense daí o autuação ser
lavrada em nome desta.
10.
Do anexo DIPJ/DCTF se apura que em que pese ter declarado expressivas
quantias a título de tributos federais em suas DCTFs não efetuou pagamentos.
11.
Da declaração de Ana Paula Reinehr, única funcionaria da Rosa Campos
na Delegacia de Polícia de Tangará-SC, constou que (1) a sede compreende uma sala de apenas
um cômodo e um banheiro; (2) no local não havia armazenamento de qualquer tipo de
mercadoria; (3) que não existe estoque de bebidas; (4) não sabia precisar quem são os clientes e
para quem vendeu nos últimos meses; (5) que não sabe informar quem são os fornecedores; (6)
que não sabe precisar a origem das cargas.
O relatório fiscal conclui em face do acima que a Rosa Campos nunca existiu de
fato sendo utilizada enquanto "fachada" para esconder operações comerciais da Ind. Pinheirense,
ficando tal situação evidenciada se considerado que:
(1) Ausência de instalações físicas aptas a suportar a quantidade de vendas
constantes de suas notas fiscais.
(2) Venda das mesmas mercadorias que a Ind. Pinheirense.
(3) Método de uso de suas contas bancárias, emitindo cheques nominais a ela
mesmo.
Fl. 1905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721977/2015-81

(4) Operações de transporte (das vendas) efetuadas pela mesma empresa
transportadora utilizada pela empresa Ind. Pinheirense.
(5)
Apreensão de equipamentos de informática e documentos nos
estabelecimentos da empresa Ind. Pinheirense e que se referem a controles fiscais e financeiros
da Rosa Campos.
(6) Cumprimento das obrigações acessórias dando uma falsa aparência de
regularidade a empresa.
(7) Depoimento da única funcionária dando conta da total ausência da capacidade
operacional da empresa.
Referida matéria fática/probatória foi apreciada em sede do Acórdão embargado,
como se vê, especificamente, em suas e-fls. 1843. Não há, pois, como se acolher o Recurso ora
oposto, eis que este não se presta à reavaliação de provas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Declaratórios.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator ad hoc

Fl. 1906
DF CARF MF
Documento nato-digital